Tribunal: TJMT
Processo: 0003364-26.2016.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003364-26.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MANOEL MARIA NUNES - CPF: 887.121.921-04 (VÍTIMA), ERIC BRUNO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 052.592.951-70 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO À
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME

– IMPOSSIBILIDADE –
PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE –
PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de tentativa de latrocínio, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2)
Deve ser reduzida a pena-base do acusado para o mínimo legal, se o magistrado fixou elementos previstos no próprio tipo penal para desfavorecer as circunstâncias e consequências do delito de tentativa de latrocínio, de forma que a fundamentação apresenta-se inidônea e a reprimenda deve ser redimensionada.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Eric Bruno Melquiades de Campos
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 3o,
in fine
, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas de ter concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do CPP. Aduz que “
não se deve utilizar o reconhecimento fotográfico como prova capaz de ensejar uma condenação criminal. As falsas memorias podem conduzir a acusações e condenações de pessoas inocentes
” (sic.).

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, em especial em relação aos motivos do crime, aduzindo que os elementos inerentes ao tipo penal não podem ser considerados para a exasperação da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 19348454)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do recurso (Id. 25977454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, V, do CPP, com base na ausência de provas de que tenha concorrido para a prática da infração penal; subsidiariamente, requer a redução da pena-base, sustentando que foram utilizados elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Infere-se do caderno informativo que no dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 20h20, na residência localizada à Rua Vando Silva Barros, bairro Pedregal, em Diamantino-MT, o apelante corrompeu o adolescente João Vitor de Morais, de 17 (dezessete) anos a época dos fatos.

Ressai que na mesma data, em unidade de desígnio com o adolescente e portando arma de fogo, o apelante, tentou subtrair, para si, objetos de valores da residência do ofendido, após tentar matar a vítima Manoel Maria Nunes com dois disparos de arma de fogo
.

Restou apurado que o apelante adentrou na residência da vítima e anunciou o assalto, apontou a arma em direção a cabeça da vítima e mandou deita-lo no chão, enquanto o comparsa vistoriava o local em busca dos itens a serem subtraídos. Todavia, o ofendido não obedeceu às ordens do apelante, ocasião em que o apelante efetuou um disparo no abdômen da vítima, que mesmo atingida tentou alcançar algum objeto para se defender, quando recebeu outro disparo de arma de fogo que atingiu o seu braço esquerdo.

Na sequência, o apelante e o menor evadiram-se utilizando uma motocicleta, que não foi apreendida, e a vítima foi encaminhada ao hospital pelos vizinhos e recebeu os cuidados médicos que evitaram a sua morte.

Diante de tais fatos, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo o apelante condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 3o,
in fine
,
c/c
art. 14, II,

do Código Penal e absolvido da prática do delito previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90.

1)

Do pleito absolutório
.

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (p. 20/21), relatório policial (p. 27/29), termo de reconhecimento de pessoa (p. 51), laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico (p. 63/68), bem como os depoimentos constantes no processo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Embora o apelante negue que tenha praticado o delito, afirmando, em juízo, que estava no Seminário na data dos fatos; no entanto, ao ser ouvido em juízo, o Padre Sebastião Pedro da Cruz, em que pese tenha afirmado que o apelante frequentou o seminário durante o período, não assegurou que ele se encontrava no local na data dos fatos (Relatório de mídias à p. 365).

Não há como negar o nobre propósito de se tornar um agente de Deus, também de haver fraquejado, não resistiu as provocações; afastou do bem e abraçou o mal.

Portanto,
sua versão não encontra amparo nos autos, porquanto a vítima é segura ao apontá-lo como autor do delito e quem seria testemunha rei não assegura que ele no dia estaria no seminário praticando ou aprendendo o evangelho.

A vítima,
Manoel Maria Nunes
,
efetuou o reconhecimento do apelante na Delegacia de Polícia
como sendo um dos autores do delito, conforme termo de reconhecimento de pessoa constante à p. 51.

Vale ressaltar que desde o seu depoimento na fase inquisitiva, o ofendido afirmou que quem entrou em sua residência e o alvejou foi o filho de seu vizinho Balbino, Eric Bruno, ora apelante, e também o comparsa, que o apelido é “Pé de bolo” inclusive sustentou que o suspeito que estava com a arma de fogo não usava nada para esconder o rosto. Confira-se suas declarações:

“QUE no dia do fato, o declarante informa que por volta das 12:00 após almoçar, deu almoço para sua cachorra. Que após tirar um cochilo, acordou e viu que sua cachorra estava vomitando e defecando e babando, ou seja, estava com sinais de envenenamento. Que o declarante acredita que os suspeitos jogaram algum alimento com veneno para sua cachorra comer no intuito de facilitar o roubo durante a noite. Que deu leite e um comprimido para sua cachorra e esta ficou deitada. Esclarece o declarante que mora sozinho em sua residência e esta por sua vez é toda murada. Que a noite por volta das 20:00, estava sentado na sala, o portão da residência já estava fechado no cadeado, porém, a porta da sala estava aberta, quando foi surpreendido por dois suspeitos, sendo que um estava armado aparentando ser um revolver calibre 32. Que o suspeito que estava com a arma de fogo não usava nada para esconder o rosto usava apenas um boné de cor escura. Que o suspeito armado chegou na porta e disse: "Deita no chão! deita no chão!" e apontando a arma em direção a cabeça do declarante. Que o outro suspeito ao ver que o declarante já tinha sido rendido, entrou para dentro da residência afim de achar o que roubar e este suspeito puxou a gola da camiseta sentido cobrindo o rosto. Que o declarante não obedeceu a ordem do suspeito armado e ao invés de se deitar no chão ficou de pé. Que nesse momento o suspeito lhe desferiu um tiro em sua barriga. Que mesmo atirado o declarante se virou para tentar alcançar algum objeto para se defender, quando levou o segundo tiro no braço esquerdo. Que nesse momento o suspeito que estava armado saiu correndo por dentro de sua casa saindo pela porta do fundo e o segundo suspeito também fugiu pela porta do fundo. Informa o declarante que olhou pela porta do fundo e viu os dois suspeitos pulando o muro fugindo pelo fundo de sua residência. Que em seguida o declarante pegou a chave do portão e foi socorrido pelo vizinho Bil.
Que o declarante afirma que reconhece o suspeito que o alvejou como sendo o filho do senhor Balbino
,
o Eric Bruno
, vulgo Brega. Que Balbino é vizinho do declarante. E afirma que reconhece o outro suspeito como sendo o Pé de Bolo. Que o declarante esclarece que Balbino antes de acontecer o fato, costumava frequentar sua casa e até mesmo lhe pedir dinheiro emprestado, que depois do fato ocorrido, o senhor Balbino nunca mais foi até a residência do declarante. Que quando estava internado no Pronto Socorro em Cuiabá, recebeu uma ligação de um conhecido que agora não se recorda o nome onde lhe afirmava que os suspeitos que tinham tentado lhe roubar teriam sido o Pé de Bolo e o Eric Bruno”.

(Vítima – p. 48/49).

Em juízo (relatório de mídia à p. 365), afirmou que

estava em sua residência na data dos fatos, no período da tarde, quando sua cadela foi envenenada. Após, durante o período noturno, foi surpreendido por dois indivíduos, quando estava na sala e que que

o apelante chegou puxando sua camiseta e lhe apontou a arma de fogo, determinando que deitasse no chão, oportunidade em que o comparsa se dirigiu aos demais cômodos em busca de objetos para subtrair. No entanto, não acatou as ordens do apelante, que efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção, os quais atingiram seu abdômen e braço. Após os disparos, os autores do delito evadiram-se do local, sem levar nenhum objeto da casa.

Nota-se que
o ofendido declarou que quando o indivíduo armado entrou na sua residência com a arma reconheceu
na hora
que era o apelante, que é filho de seu amigo Balbino
, inclusive que não foi a primeira vez que invadiu sua casa.

Com isso, a
palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Não obstante, a testemunha
Valdomiro de Oliveira Rosa,
sustentou em juízo que na data dos fatos encontrava-se na residência de sua sogra, vizinha da vítima, quando avistou uma motocicleta Biz, com dois indivíduos, sendo que pouco tempo depois ouviu dois disparos de arma de fogo. Na sequência, percebeu que a motocicleta voltou em alta velocidade e foi socorrer a vítima, a levando até o pronto atendimento.

Por sua vez,
Cristhian Calciolari de Souza
, policial militar, relatou, em juízo, que a guarnição foi acionada quanto a um disparo de arma de fogo, mas quando compareceram ao local, teve conhecimento que populares já teriam levado a vítima até o pronto atendimento.
Posteriormente, em entrevista ao ofendido, este afirmou que os autores do crime seriam o apelante
e o “Pé de Bolo”.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
(...) ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO EM CONCURSO COM LESÃO CORPORAL OU ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO (...) RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER. 2.1. Impõe-se manter a condenação do Apelante quando comprovada a existência do crime imputado (materialidade) e a respectiva autoria - Tentativa de
Latrocínio
-, mediante robusto acervo probatório –
palavras
da
vítima
e testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório. (...)”.

(N.U 0000493-10.2018.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS
VÍTIMAS
- RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a
palavra
da
vítima
, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à
palavra
da
vítima
, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)”.

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Convém ressaltar que o reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo, tendo a vítima confirmado que foi o apelante quem praticou o delito.

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

2)

Da diminuição da pena-base
.

De outro lado, a defesa requer
a diminuição da pena basilar para o mínimo legal, alegando que
foram utilizados elementos inerentes ao próprio tipo penal, em especial aos motivos do crime.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias e consequências do delito, razão pela qual fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo cominado.

Em sua fundamentação, o sentenciante asseverou que: “
as circunstâncias são graves, uma vez que o crime foi praticado sob extrema frieza, crueldade e desvalor com a vida humana, sendo que o acusado desferiu dois disparos de arma de fogo, visando matar a vítima, o que não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do réu
” (p. 313).

Por outro lado, considerou que “
as consequências foram graves, pelo que resultou em lesões corporais com risco de vida no braço esquerdo e no abdômen da vítima, e que necessitou ser submetido a tratamento cirúrgico conforme laudo pericial
” (p. 313).

Nota-se que a pena foi exasperada em razão de o apelante ter desferido dois disparos de arma de fogo, visando matar a vítima, os quais teriam resultado em lesões corporais com risco de vida, elementos já previstos no próprio tipo penal, de forma que a referida fundamentação apresenta-se inidônea.

É cediço que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis:

“PENAL. (...) ART. 157, § 3.o, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 10, CAPUT, DA LEI N.o 9.437/1997. DOSIMETRIA. (...) DESFAVORECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE LATROCÍNIO. RESULTADO MORTE. INERENTE AO TIPO. MOTIVAÇÃO SOBEJANTE QUE SE CONFUNDE COM OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA. (...)”

(STJ, HC 494.616/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (...) 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA
PENA
-
BASE
AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PATRIMONIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO BASILAR, EMBORA NÃO AO MÍNIMO LEGAL 3. A sanção basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, embora não deva ser fixada no mínimo legal, em razão da permanência de uma circunstância judicial desfavorável. (...)”.
(N.U 0018402-19.2014.8.11.0015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

Portanto, não havendo fundamentação idônea para negativação das circunstâncias e consequências do delito, impõe-se o redimensionamento da pena-base do apelante para o mínimo legal, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, afastada a valoração negativa
das circunstâncias e consequências do delito
, de modo que redimensionada a pena-base do apelante para o mínimo legal, em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), a qual foi compensada com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Pena, razão pela qual a pena intermediária fica mantida em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento, mas foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, porquanto o delito fora cometido na forma tentada. Assim, mantém-se a redução de 1/2 (metade) estabelecida na sentença, passando a pena definitiva para o patamar de
10 (dez) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, mantido o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Eric Bruno Melquiades de Campos
, para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020